Tribunal: TJDFT
Processo: 0705449-76.2021.8.07.0005
Órgão julgador: SANDOVAL OLIVEIRA
Órgão colegiado: 2a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2021-11-03
Data de publicação: 2021-11-18

Ementa:
PROCESSUAL CIVIL. BUSCA E APREENSÃO. EXTINÇÃO SEM RESOLUÇÃO DO MÉRITO. FALTA DE RECOLHIMENTO DE CUSTAS COMPLEMENTARES. PERDA SUPERVENIENTE DO INTERESSE DE AGIR. NÃO OCORRÊNCIA. ABANDONO DA CAUSA. INTIMAÇÃO PESSOAL DA PARTE. NECESSIDADE. SENTENÇA CASSADA.
1. Trata-se de apelação interposta contra a sentença que, nos autos da ação de busca e apreensão, julgou extinto o processo, sem resolução do mérito, com fulcro no art. 485, inciso VI, do CPC, pela perda superveniente do interesse de agir, em decorrência do desinteresse da parte na conversão do feito em execução, da ausência de localização do veículo para cumprimento da liminar e do descumprimento de ordem judicial no sentido de promover o recolhimento de custas intermediárias referentes a renovação das diligências já efetuadas
2. O descumprimento da determinação judicial para que o autor procedesse ao recolhimento das custas processuais complementares referentes a renovação das diligências já efetuadas caracteriza, em verdade, abandono da causa, e não a ausência do interesse de agir, o que torna indispensável a intimação pessoal prévia da parte autora antes da extinção prematura da demanda.
3. Conquanto tenha faltado ao autor presteza no que concerne ao atendimento da determinação judicial, diante do intuito em prosseguir com a busca e apreensão, não há se falar em perda de interesse de agir, porquanto lhe é útil e necessária na recuperação do bem.
4. Quando o acórdão enfrenta toda a matéria posta em julgamento, as questões deduzidas se mostram suficientemente debatidas para fins de prequestionamento.
5. Recurso conhecido e provido.